Tribunal: TJMT
Processo: 1077492-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077492-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO LEITE PAIM - CPF: 017.705.591-08 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (1o VOGAL): Peço vênia ao e. Relator para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2a VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
MANTIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. MODALIDADE PROMO. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL.MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os documentos constantes nos autos e a insuficiência financeira alegada compactuam com a gratuidade da justiça deferida.

2.

Não se conhece do capítulo recursal já reconhecido na sentença e o qual foi constado nos pedidos de forma genérica.

3.

Tal como reconhecido pelo juízo
a quo
, não se constata a legitimidade de uma das empresas incluídas no polo passivo para responder os termos da lide, sendo pessoas jurídicas diversas.

4.

O quadro fático-probatório não revela situação além da esfera patrimonial. Ausência de prova do preenchimento do formulário e/ou reclamação administrativa.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa recorrida na restituição do valor total de R$1.317,12 (mil trezentos e dezessete reais e doze centavos), despendido a título de pacote de viagem.

Os pedidos formulados no recurso: i) o reconhecimento da legitimidade passiva da recorrida NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL; ii) condenação em reparação por danos morais, no valor sugerido de dez salários mínimos; iii) mantida a rescisão do contrato entabulado entre as partes, por culpa exclusiva da ré, com a devolução dos valores pagos, R$1.317,12 (mil trezentos e dezessete reais e doze centavos).

Contrarrazões ofertadas pelas recorridas NOVUM e 123 VIAGENS.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1077492-65.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDUARDO LEITE PAIM

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(ii) Impugnação à justiça gratuita

A impugnação à justiça gratuita deferida na origem

não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, ante a alegação da insuficiência financeira firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos (holerite no Id. 231306819) e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

VOTO - MÉRITO

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte autora na data de 13/03/2023 adquiriu um pacote de viagens para João Pessoa/PB, já devidamente pago, com passagens aéreas para duas pessoas, com data de ida prevista para o dia de 07/10//2023 e com a data da volta para o dia 18/10/2023, totalizando um valor de R$1.317,12 (mil trezentos e dezessete reais e doze centavos), gerando o pedido de no 11930446171.

Ocorre que foi surpreendida com o cancelamento da emissão dos pacotes da linha ‘PROMO’ pela empresa Ré. Ao final, almeja a indenização por danos morais e materiais.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

No caso dos autos, a autora comprovou que a compra do pacote de viagem junto à reclamada e que a mesma informou que não iria ser emitido, vindo, posteriormente, a ingressar com pedido de recuperação judicial, o que foi aceito pela Justiça Mineira, como é público e notório.

Assim, a restituição do valor pago é medida de rigor, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da empresa Reclamada
.

Por fim, considerando-se a modalidade da contratação, não restou comprovada a falha na prestação dos serviços, de modo que, para que seja cabível a condenação em danos morais, imprescindível a comprovação efetiva da ofensa a direitos de personalidade, eis que não se trata de dano
in re ipsa
, ou seja, o dever de indenizar não decorre do próprio fato.

Ainda, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que os incômodos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, ao se deparar com dificuldades para resolver problemas da contratualidade, não se configuram como danos morais propriamente ditos, isso porque as ações ou omissões lesivas não atingem bens imateriais juridicamente protegidos. Assim, ainda que se reconheçam os transtornos enfrentados, não está caracterizada a lesão aos direitos de personalidade.

[...]

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva de
NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A e
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e declaro extinto o feito sem resolução do mérito com relação à eles, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

No merito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para
CONDENAR à reclamada tão somente à restituição do valor pago pela passagem aérea, qual seja
R$1.317,12 (mil trezentos e dezessete reais e doze centavos), que deverá ser
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso/prejuízo.

[...]”

A parte recorrente formula os seguintes pedidos:

“b.1) Reconhecer a legitimidade da empresa Novum para figurar no polo passivo da ação e responder solidariamente. b.2) Que seja mantida a rescisão do contrato entabulado entre as partes, por culpa exclusiva da ré, com a devolução dos valores pagos, R$1.317,12 (mil trezentos e dezessete reais e doze centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPCIBGE, a partir da data do efetivo pagamento, e juros de 1% ao mês apartir da citação; b.3) Condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em dez salários mínimos, valor que deverá ser corrigido monetariamente, a contar da sentença/arbitramento (súmula 382, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 CC);”

Rescisão contratual
. Embora conste nos pedidos a manutenção da rescisão do contrato, constata-se que não há interesse recursal, especialmente porque o valor a título de dano material é justamente aquele fixado pelo juízo a quo.

Assim, o pleito é formulado de forma totalmente genérica e dissociado da sentença, o que também viola o ônus da dialeticidade recursal.

Por isso, deixo de conhecer este capítulo.

Legitimidade passiva
ad causam
. Embora a parte recorrente defenda a inclusão da empresa NOVUM no polo passivo, como a
holding
controladora do grupo, a questão foi bem delineada pelo juízo a quo no sentido de serem pessoas jurídicas distintas, o que afasta a legitimidade para responder os termos da lide, sendo a aquisição apenas com a empresa 123 viagens.

Nesse sentido:

“[...] 2. Rejeito a preliminar de legitimidade passiva da reclamada Novum Investimentos Participações S.A, pois os documentos que acompanham à inicial demonstram que a relação jurídica em discussão decorre da negociação da reclamada 123 Viagens e Turismo Ltda, não possuindo qualquer ligação com a corré. [...]” (TR-MT, (N.U 1032664-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Por isso, escorreita a conclusão dada na origem.

Dano moral
. O juízo
a quo
bem delimitou a matéria fático-probatória e não comporta alteração.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Grosso modo, o mero descumprimento contratual ou existência de vício/defeito no produto/serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

No caso, a leitura da inicial não evidencia situação além da esfera patrimonial, considerando, inclusive, a modalidade do pacote. Não há preenchimento do formulário nem reclamação administrativa; muito pelo contrário, é acompanhada apenas dos dados da compra e os comprovantes de pagamento.

Não há tentativas administrativas ou outros elementos a temperar os fatos e enveredar na seara dos danos morais.

Em situação similar, cito julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO PELA PARTE DEMANDADA DAS PASSAGENS AÉREAS DE IDA ADQUIRIDAS PELA RECLAMANTE – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1017402-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

À guisa de conclusão, não visualizo evento além da esfera patrimonial, sendo a devolução do valor despendido suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO, em parte,
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/19995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos moldes no art. 98, §3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024